Tribunal: TJMT
Processo: 1007702-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007702-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO BALBINOT - CPF: 485.466.669-20 (AGRAVANTE), GIOVANI ELICKER - CPF: 514.799.231-68 (AGRAVANTE), L G MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.617.899/0001-59 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMADA – COISA JULGADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual de uso restrito, cabível apenas para arguição de matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas de plano, sem necessidade de dilação probatória, e não se presta à rediscussão de questões superadas na fase de conhecimento.

A alegada nulidade do título executivo judicial, fundada na ausência de extratos bancários comprobatórios da evolução do débito, deveria ter sido arguida na fase de conhecimento. Uma vez estabilizada a sentença, prevalece a autoridade da coisa julgada (arts. 502 e seguintes do CPC).

A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo executivo por período superior ao prazo prescricional, após a suspensão formal da execução por um ano (art. 921, §§ 1.o e 4.o, do CPC), o que não se verificou no caso concreto. A lentidão no trâmite processual, decorrente da atuação da máquina judiciária, não pode ser imputada ao exequente (Súmula 106 do STJ).

Ausente demonstração de vício apto a infirmar a validade do título executivo judicial e não caracterizada a prescrição intercorrente, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAURI ANTONIO BALBINOT E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Sinop que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000658-23.2016.8.11.0015, movida por BANCO DO BRASIL S. A., rejeitou a exceção de pré-executividade proposta.

Em breve síntese, os recorrentes almejam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustentam a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, pois o contrato bancário não preenche os requisitos do art. 783 do CPC para ser considerado título executivo extrajudicial.

No mais, discorrem sobre a inexistência de comprovação da evolução da dívida, conforme exige a Súmula 247 do STJ, bem como a presença de prescrição intercorrente, pois houve inércia do exequente por mais de cinco anos, nos termos do art. 924, V do CPC e do entendimento do STJ no Tema 1 do IAC (REsp 1.604.412/SC).

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso e a extinção do feito executivo.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 275873378).

Sem contraminuta, Id. 282262359.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LG Madeiras Ltda. - EPP, Lauri Antônio Balbinot e Giovani Elicker, contra decisão proferida pelo juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta no cumprimento de sentença promovido pelo Banco do Brasil S/A, decorrente de título executivo judicial formado a partir de ação monitória anteriormente ajuizada.

Sustentam os agravantes, em síntese, a nulidade do título executivo judicial por ausência de documentos comprobatórios da efetiva utilização do crédito contratado, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando inércia do exequente por lapso superior ao quinquênio legal.

Pois bem.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o uso da exceção de pré-executividade para arguição de matérias de ordem pública, desde que não demandem dilação probatória e possam ser reconhecidas de plano, com base em prova pré-constituída. Contudo, essa prerrogativa não pode ser invocada para rediscutir questões que já foram suscitadas e decididas na fase de conhecimento, ou que, por força da preclusão lógica e consumativa, deveriam ter sido oportunamente alegadas nos embargos à ação monitória.

Com efeito, os agravantes, devidamente citados na fase cognitiva, apresentaram defesa por meio de embargos monitórios, oportunidade na qual poderiam – e deveriam – suscitar todas as teses defensivas pertinentes. A omissão em fazê-lo inviabiliza sua rediscussão posterior, sobretudo na fase executiva, sob pena de afronta ao princípio da concentração da defesa (art. 702, § 1.o do CPC) e à estabilização do processo, fundada nos institutos da preclusão e da coisa julgada.

Nesse cenário, não se revela admissível, via exceção de pré-executividade, a rediscussão da higidez do título executivo judicial já formado e acobertado pelo manto da coisa julgada (arts. 502, 503 e 505 do CPC). A alegada nulidade por ausência de extratos bancários, ainda que eventualmente relevantes, constitui matéria que deveria ter sido oportunamente enfrentada na fase de conhecimento. Sua invocação extemporânea não pode ser acolhida na via estreita da exceção, tampouco em sede recursal, sob pena de esvaziamento da autoridade da coisa julgada.

Consoante decidiu o juízo
a quo
,
“constituído título executivo judicial e superada a fase de conhecimento, com a prolação de sentença de mérito transitada em julgado, não é dado ao executado, seja por impugnação ao cumprimento de sentença, seja por exceção de pré-executividade, a dedução de matérias que desafiam a coisa julgada”
. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência pátria:

“A exceção de pré-executividade, assim como a impugnação ao cumprimento de sentença, constitui incidente do módulo de cumprimento de sentença que, por sua própria natureza e amplitude jurídica, é incompatível com a veiculação de matérias suplantadas pelo encerramento do módulo cognitivo.”
(TJDFT, AI 0718908-92.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 25/01/2024).

No tocante à prescrição intercorrente, também não assiste razão aos agravantes. A análise do processo evidencia que não houve inércia do exequente apta a caracterizar a paralisação do feito por prazo superior ao quinquênio legal, conforme exigido pelos arts. 921, § 4.o, e 924, V, ambos do CPC.

Com efeito, a ação monitória foi ajuizada em 17.10.2016 e a sentença de mérito foi prolatada em 16.12.2021, constituindo título executivo judicial, com posterior pedido de cumprimento de sentença. A alegada paralisação do feito decorre, em verdade, de fatores intrínsecos ao trâmite judicial, não sendo atribuível ao credor qualquer desídia ou omissão.

Consoante a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

A jurisprudência também pacificou o entendimento de que o termo inicial da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921 do CPC, conta-se a partir do escoamento do prazo de suspensão de um ano, o que pressupõe decisão judicial prévia de suspensão e intimação do credor, requisitos ausentes no caso em exame.

Logo, não restou caracterizada a prescrição intercorrente, pois não houve suspensão formal da execução nem inércia imputável ao exequente por período superior ao lapso prescricional da ação monitória.

Assim, considerando os fundamentos expendidos, verifica-se que a decisão agravada se encontra em plena consonância com os princípios do devido processo legal, da coisa julgada e da boa-fé processual. As matérias arguidas não são passíveis de apreciação nesta fase processual, estando, ademais, desacompanhadas de suporte fático ou jurídico que autorize o reconhecimento da nulidade do título executivo ou da prescrição intercorrente.

Em resumo, a decisão agravada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025